Tribunal: TJDFT
Processo: 0715975-62.2022.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO. SEGUROS PRESTAMISTAS. LEGALIDADE. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. RESPEITO AOS LIMITES LEGAIS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. AMPARO CONTRATUAL. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
I. Não configura venda casada, proibida pelo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, a contratação de seguro prestamista que não foi imposta nem direcionada a seguradora do mesmo grupo econômico do mutuante.
II. Nas operações de crédito realizadas mediante cédula de crédito bancário, a previsão contratual do seguro prestamista, assim como de qualquer garantia real ou fidejussória, encontra apoio nos artigos 27, 30, 31, 32 e 34 da Lei 10.931/2004.
III. Devem ser mantidos descontos de empréstimos bancários em folha de pagamento que respeitam os percentuais máximos de consignação previstos no Decreto Distrital 28.195/2007, na Lei 14.131/2021 e no artigo 116, § 2o, da Lei Complementar Distrital 840/2011.
IV. Não podem ser considerados ilícitos descontos em conta corrente para pagamento de prestações de empréstimos bancários que têm amparo contratual e não privam o consumidor do mínimo existencial.
V. Apelação principal provida. Apelação adesiva desprovida.